Tribunal: STF
Processo: HC 140182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Superveniente alteração do quadro processual da causa. Prejuízo da impetração.



    1. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas corpus prejudicado, revogada a liminar.